Tribunal: STJ
Processo: 5006128-36.2021.8.21.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539473 - RS(2023/0421662-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERREIRA PONTES
ADVOGADOS
: ADEMIR CANALI FERREIRA - RS006965
FABIANA FRANCO TRINDADE - RS051474
AGRAVADO
: SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DA SILVA KREBS - RS029251
AGRAVADO
: ENIO GUTHEIL
AGRAVADO
: LEANDRO DE LIMA LEIVAS
ADVOGADO
: LEANDRO DE LIMA LEIVAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS033927
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADO
SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O
da
veda ao advogado substabelecido com reserva
art. 26
Lei 8.906/1994
de poderes a cobrança de honorários advocatícios diretamente do cliente sem
a anuência do substabelecente.
2. A relação jurídica entre o advogado substabelecido e o substabelecente é de
natureza pessoal, sendo necessário que o substabelecente intervenha na
cobrança de honorários do cliente.
3. A parte recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso especial quando não são atacados todos os
fundamentos aptos a sustentar a decisão recorrida.
4. A análise de divergência jurisprudencial fica prejudicada quando não há
violação a lei federal, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f56b0c5e-1583-4872-bf56-42064694edfa

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f56b0c5e-1583-4872-bf56-42064694edfa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539473 - RS(2023/0421662-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERREIRA PONTES
ADVOGADOS
: ADEMIR CANALI FERREIRA - RS006965
FABIANA FRANCO TRINDADE - RS051474
AGRAVADO
: SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DA SILVA KREBS - RS029251
AGRAVADO
: ENIO GUTHEIL
AGRAVADO
: LEANDRO DE LIMA LEIVAS
ADVOGADO
: LEANDRO DE LIMA LEIVAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS033927
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADO
SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O
da
veda ao advogado substabelecido com reserva
art. 26
Lei 8.906/1994
de poderes a cobrança de honorários advocatícios diretamente do cliente sem
a anuência do substabelecente.
2. A relação jurídica entre o advogado substabelecido e o substabelecente é de
natureza pessoal, sendo necessário que o substabelecente intervenha na
cobrança de honorários do cliente.
3. A parte recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso especial quando não são atacados todos os
fundamentos aptos a sustentar a decisão recorrida.
4. A análise de divergência jurisprudencial fica prejudicada quando não há
violação a lei federal, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter recebido, em 07/02/2002,
substabelecimento com reserva de poderes para ajuizar, em nome de Santalúcia Alimentos Ltda.,
ação contra Brasil Telecom S.A., tendo posteriormente renunciado após o encerramento da
instrução, sem receber honorários pelos serviços prestados. Sustentou que a ação de arbitramento
proposta em 2006 foi extinta sem exame de mérito por ilegitimidade ativa, e, agora, propôs nova
ação de arbitramento cumulada com cobrança, incluindo os substabelecentes como litisconsortes
ativos necessários, defendendo a interrupção da prescrição e requerendo perícia para fixação da
remuneração proporcional ao trabalho realizado.
A sentença manteve o valor da causa e afastou preliminar relativa aos ônus da
sucumbência da ação anterior, mas extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva de Santalúcia, com fundamento no
da
por entender que o
art. 26
Lei 8.906/1994,
advogado substabelecido, com reserva, só pode cobrar honorários do cliente com a intervenção
de quem lhe conferiu o substabelecimento, e que, ante a recusa dos substabelecentes em integrar
o polo ativo, caberia ao autor demandar apenas contra eles. Fixou honorários sucumbenciais em
R$ 3.000,00 (advogado de Leandro e Ênio) e R$ 7.000,00 (advogado de Santalúcia) (e-STJ, fls.
1286-1287).
O acórdão negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença,
reafirmando a inexistência de contrato entre o apelante e Santalúcia e a necessidade de exigir
eventual crédito de quem substabeleceu, à luz do
da
além de assentar que
art. 26
Lei 8.906/1994,
o juiz não pode compelir os substabelecentes a demandar. Majorou a verba honorária
sucumbencial em R$ 1.000,00 para cada parte, nos termos do
§ 11, do CPC (e-STJ, fls.
art. 85,
1356-1360).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.371-1.386), a parte recorrente alega, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas
teses:
(i)
da
pois teria havido negativa de vigência ao exigir-se a
art. 26
Lei 8.906/1994,
extinção do processo, sem mérito, e ao impedir que o advogado substabelecido, com reservas,
prosseguisse na cobrança com a intervenção dos substabelecentes, inclusive pela sua inclusão no
polo ativo ou, diante da recusa, no polo passivo.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 1.394-1.403; 1.405-1.413).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRS inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
1.429-1.433), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 1.445-1.459).
Contraminuta apresentada (fls. 1.465-1.468; 1.470-1.488).
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em
acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.354-1.361):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS CUMULADA COM COBRANÇA. EXTINÇÃO DO
FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ MANTIDA.
PRETENSO DIREITO DE CRÉDITO DEVE SER EXIGIDO DE QUEM
REALIZOU
A
CONTRATAÇÃO.
O
ADVOGADO
QUE
SUBSTABELECEU NÃO QUER DEMANDAR CONTRA O CLIENTE
(SITUAÇÃO DOS AUTOS), CABE AO SUBSTABELECIDO COBRAR
HONORÁRIOS APENAS CONTRA QUEM LHE CONTRATOU.
REMUNERANDO ADEQUADAMENTE O PROFISSIONAL QUE
ATUOU NA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE RECORRIDA,
CONSIDERANDO A EXTENSÃO DO LABOR EXIGIDO (QUE FORAM
DIFERENTES) E VALORES ENVOLVIDOS NA CAUSA. SENTENCA
MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A parte recorrente alegou violação ao art. 26 da
pois teria havido
Lei 8.906/1994,
negativa de vigência ao exigir-se a extinção do processo, sem mérito, e ao impedir que o
advogado substabelecido, com reservas, prosseguisse na cobrança com a intervenção dos
substabelecentes, inclusive pela sua inclusão no polo ativo ou, diante da recusa, no polo passivo.
Acerca da alegação, cumpre referenciar o quanto decidido pela Corte de origem (fls.
1.354-1.361):

O litígio trata de ação de arbitramento de honorários, cumulada com
cobrança de honorários advocatícios contratuais (processo no
), ajuizada pelo ora Apelante tão somente contra
007/1.06.0001877-8
Santalúcia Alimentos Ltda. Isso em razão dos serviços advocatícios
prestados, em ação ajuizada em nome da demandada Santalúcia, contra a
Brasil Telecom S. A, pleiteando a condenação desta, a efetuar a subscrição
da diferença de ações preferenciais e ordinárias, com o pagamento das
perdas e danos, por força do substabelecimento com reservas, recebido dos
Bel. LEANDRO DE LIMA LEIVAS e ENIO GUTHEIL.
O Recorrente desligou-se do feito, firmando renúncia ao substabelecimento.
Obteve proveito, conforme título executivo judicial, qual aparelhou execução
de sentença.
Contudo, essa ação foi extinta, pela ausência de legitimidade do Autor, ora
apelante, sob o fundamento que o
do Estatuto da Advocacia da OAB (
art. 26
. A sentença foi, então confirmada pelas Instâncias
Lei no 8.906/94)
Superiores, com trânsito em julgado, em 26 de junho de 2019.
Então, ajuizou o Autor, ora Apelante, a presente ação de arbitramento e
cobrança de honorários, pelos serviços parciais prestados em favor da
Santalúcia Alimentos, contra Brasil Telecom S. A. Houve a inclusão dos
litisconsortes necessários. Isto é, os Advogados substabelecentes, por força
da lei, em obediência ao que restou decidido na ação proposta anteriormente.
O juízo a quo, ao prolatar sentença, extinguiu o feito, sem análise do mérito,
por ilegitimidade passiva da ré SANTALÚCIA, invocando a previsão legal do
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

único da
Entendeu o Julgador de origem que a
art. 26,
Lei 8.906/94.
demanda deveria ter sido proposta única e diretamente contra quem lhe
substabeleceu e, por não terem sido incluídos no polo passivo, resta inviável
o prosseguimento da ação.
Tenho que deve ser mantida a sentença, senão vejamos:
Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a Apelada nunca celebrou
contrato com o Apelante. Não houve nenhuma relação entre tais. Portanto,
referir que o pretenso direito de crédito, que possui o Recorrente, deveria ser
exigido de quem o contratou, ou pelo menos o mesmo deveria figurar no polo
passivo da demanda, nos termos do artigo 26, parágrafo único, da
Lei no 8.906/94.
Como bem referido em sentença, o Advogado substabelecido é "contratado"
do Advogado que lhe substabeleceu, não tendo relação jurídica com o cliente,
e só pode cobrar honorários do cliente juntamente com quem lhe
substabeleceu. Isso, levando-se em conta, a espécie de "substabelecimento".
Se o Advogado que substabeleceu não quer demandar contra o cliente
(situação dos autos), por razões decorrentes de seu próprio interesse, cabe ao
substabelecido cobrar honorários apenas contra quem lhe substabeleceu.
Ainda, não há como o Juiz compelir os substabelecentes ou quem quer que
seja, a demandar, notadamente nas condições em que formulada a ação . Isso
porque, se assim o fizer, estaria violando consagrados princípios de direito,
como a imparcialidade do Julgador, o que restaria evidentemente profanado
se fosse dado ao Juiz o poder de escolha dos autores, (
os réus), das
e/ou
ações judiciais.
Perfeitamente, o Magistrado salientou que não pode o Autor/Apelante,
ajuizar ação contra a SANTALÚCIA (cliente), e nominar os Advogados que
lhe contrataram para ingressarem na demanda. Com a recusa desses,
manifestada no evento 30, não pode o Autor prosseguir com a ação contra o
cliente Santalúcia, em face da expressa previsão legal do
§ único, da
art. 26,
Lei 8.906/94.
Assim, deveria ter a parte pleiteado ação contra quem lhe substabeleceu.
Registro, outromais, que o instrumento de procuração originário, efetivado
entre Santalúcia e os advogados Enio e Leandro, previa a possibilidade de
substabelecimento
do
instrumento
procuratório.
Outromais,
o
substabelecimento (vide documentos digitalizados que acompanham a
vestibular, tamb ́pem entçao digitalizada) estabelece "com reservas de iguais
poderes".
No ponto, colaciono excerto da decisão monocrática da lavra do e. Ministro
RAUL ARAÚJO, integrante do c. STJ, datada de 17.05.2021, nos autos do
REsp 1889883, explicitando a legitimidade do advogado, em casos de
substabelecimento sem reservas:
(...)
Ainda pertinente os extratos jurisprudenciais, quais transcrevo:
(...)

Como se vê, houve extinção do processo sem exame do mérito em razão da
ilegitimidade passiva da recorrida Santalúcia Alimentos.
Afirmou a Corte Estadual que o recorrente nunca celebrou contrato com a recorrida
Santalúcia Alimentos. Consignou a Corte de origem que o recorrente foi contratado pelo
advogado que lhe substabeleceu, não tendo relação jurídica com a recorrida Santalúcia. Assim,
somente poderia cobrar honorários da Santalúcia Alimentos juntamente com quem lhe
substabeleceu, levando-se em conta a espécie de substabelecimento.
Referiu a Corte de origem que se o advogado que substabeleceu não quer demandar
contra o cliente (situação dos autos), por razões decorrentes de seu próprio interesse, cabe ao
substabelecido cobrar honorários apenas contra quem lhe substabeleceu. Consignou que não
pode o recorrente ajuizar ação contra a SANTALÚCIA (cliente), e nominar os Advogados que
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

lhe contrataram para ingressarem na demanda. Disse que com a recusa desses, manifestada no
evento 30, não pode o recorrente prosseguir com a ação contra o cliente Santalúcia, em face da
expressa previsão legal do
parágrafo único, da
art. 26,
Lei 8.906/94.
Asseverou o Tribunal local que o instrumento de procuração originário, efetivado
entre Santalúcia e os advogados Enio e Leandro, previa a possibilidade de substabelecimento do
instrumento procuratório. E houve o substabelecimento ao recorrente, "com reservas de iguais
poderes".
Do quanto transcrito, verifica-se que a Corte de origem consignou que "não há como
o Juiz compelir os substabelecentes ou quem quer que seja, a demandar, notadamente nas
condições em que formulada a ação . Isso porque, se assim o fizer, estaria violando
consagrados princípios de direito, como a imparcialidade do Julgador, o que restaria
evidentemente profanado se fosse dado ao Juiz o poder de escolha dos autores, (
os réus),
e/ou
".
das ações judiciais
Trata-se de fundamento autônomo, não impugnado pela parte recorrente em suas
razões recursais.
Frise-se, não foram infirmadas todas as razões do
do Tribunal local, capazes
decisum
de justificar por si só a linha de decisão adotada. Vale dizer, a parte recorrente deixou de atacar
especificamente todos os fundamentos que poderiam sustentar a decisão adotada pela Corte de
origem. Nesse sentido cumpre repisar o óbice constante da Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia ao caso, que alude acerca da inadmissibilidade de recurso que não abrange todos os
argumentos em que se assenta a decisão recorrida. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE
TERCEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIARECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284
. Precedentes.
do STF, por analogia
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a
(enunciado 283 da Súmula do STF).
Corte Estadual
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Turma, julgado em
, DJEN de
.) Grifei
18/8/2025
22/8/2025

Não bastasse, de relevo destacar que o
da
veda a cobrança de
art. 26
Lei no 8.906/94
honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a
anuência do procurador substabelecente.
Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. ARAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO. ÔNUS DA
PARTE. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.
LIMITES.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
EXECUÇÃO
POR
ADVOGADO SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES.
ANUÊNCIA DO SUBSTABELECENTE. NECESSIDADE. DISPOSITIVOS
LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 5o, LXXVIII, DA
; 515, § 3o, E 525 DO
CF/88
CPC; 26 DA
E 257 DO RISTJ.
LEI No 8.906/94;
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

1. Agravo de instrumento interposto em 08.03.2012. Recurso especial
concluso ao gabinete da Relatora em 16.04.2013.
2. Recurso especial em que se discute a legitimidade ativa de advogado
substabelecido com reservas para execução de honorários advocatícios sem a
anuência do advogado substabelecente.
3. Constitui dever do agravante zelar pela correta formação do instrumento
de agravo, trasladando as peças obrigatórias e essenciais. Precedentes.
4. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito
devolutivo amplo, o que implica o julgamento da causa e, ausente a
necessidade de reexame das provas dos autos, a aplicação do direito à
espécie, nos termos do
do RISTJ, que procura dar efetividade à
art. 257
prestação jurisdicional, sem deixar de atender para o devido processo legal.
5. O
da
veda qualquer cobrança de honorários
art. 26
Lei no 8.906/94
advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes,
.
sem a anuência do procurador substabelecente
6. O fato de o advogado substabelecido ser o único a peticionar pelo cliente
nos autos não tem o condão de excepcionar a regra do
da
art. 26
A assinatura das peças não atesta que o signatário foi o
Lei no 8.906/94.
único a atuar no processo, sendo comum a existência de atividades paralelas,
como reuniões, pesquisas e revisões, que podem ter sido realizadas por
outros profissionais nomeados pelo cliente e que compõem o trabalho como
um todo, participando da verba honorária.
7. O substabelecimento outorgado com reservas permite inferir, como faz o
próprio
da
que ambos os advogados - substabelecido
art. 26
Lei no 8.906/94,
e substabelecente - mantêm direito e interesse na verba.
8. Recurso especial provido."
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 1.374.573/MG,
Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
)
25/3/2014,
28/3/2014. Grifei

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATO
PARA
ATUAÇÃO
CPC/2015.
PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE
MEDIANTE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RESOLUÇÃO
UNILATERAL
DO
MANDATO.
ARBITRAMENTO
JUDICIAL.
PRECEDENTES. ÍNDOLE IRRISÓRIA DO VALOR ARBITRADO.
PRECLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
PROMOVIDA PELO ADVOGADO SUBSTABELECIDO, COM RESERVA
DE PODERES. ANUÊNCIA DO PROCURADOR SUBSTABELECENTE.
NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que,
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de
remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral
do contrato pelo
justifica o arbitramento judicial da verba
cliente/contratante
honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão
contratual" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.560.257/PB,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
20/4/2020,
23/4/2020)
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das
cláusulas contratuais, concluiu que se operou a preclusão temporal do poder
de o credor do título discutir o percentual arbitrado de 5%. E, quanto à
legitimidade para cobrá-lo, nos moldes do
da
art. 26
Lei 8.906/94,
condicionou-a à anuência do advogado substabelecido.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
4. "O
da
é claro em vedar qualquer cobrança de
art. 26
Lei n. 8.906/94
honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva
.
de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

Incide, portanto, a clássica a regra de hermenêutica, segundo a qual onde a
lei não distingue, não pode o intérprete distinguir" (
Rel.
REsp 1.068.355/PR,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
15/10/2013,
.
6/12/2013)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.744.694/SC,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
24/11/2022. Grifei

"RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO
SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
INTERVENÇÃO DO SUBSTABELECENTE.
1. A cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento
aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos,
em regra, ao substabelecente, nos termos do
da
art. 26
Lei no 8.906/1994.
Qualquer insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação
profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da natureza
.
pessoal da relação jurídica entre ambos
2. O advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido,
com reserva de poderes, não possui legitimidade para postular, sem a
intervenção do substabelecente, os honorários de sucumbência, ainda que
tenha firmado contrato de prestação de serviços com o vencedor da ação na
fase de cumprimento da sentença.
3. Recurso especial provido."
(
relator Ministro
,
REsp n. 1.214.790/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/4/2015,
23/4/2015. Grifei

Desse modo, verifica-se que o art. 26 da
veda ao advogado
Lei n. 8.906/1994
substabelecido com reserva de poderes a execução dos honorários advocatícios se não houver
concordância expressa do advogado substabelecente, o que não ocorreu na hipótese.
E, como referido, qualquer insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação
profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da natureza pessoal da relação jurídica
entre ambos.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
Grifo nosso
27/3/2023,
04/4/2023)

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais) para o causídico de ENIO GUTHEIL e LEANDRO DE LIMA LEIVAS, e de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), para o causídico da
recorrida SANTALÚCIA ALIMENTOS LTDA.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:04
Código de Controle do Documento: d8566ce9-e7da-4a1a-ab66-e62f9cbeae17

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.539.473 / RS
Número Registro: 2023/0421662-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061283620218210007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE FERREIRA PONTES
ADVOGADOS : ADEMIR CANALI FERREIRA - RS006965
FABIANA FRANCO TRINDADE - RS051474
AGRAVADO
: SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DA SILVA KREBS - RS029251
AGRAVADO
: ENIO GUTHEIL
AGRAVADO
: LEANDRO DE LIMA LEIVAS
ADVOGADO
: LEANDRO DE LIMA LEIVAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS033927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: 3fa27ccf-af3f-468e-a41b-6608ea1b2b22

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: 3fa27ccf-af3f-468e-a41b-6608ea1b2b22